Tribunal: TJDFT
Processo: 0722852-57.2023.8.07.0015
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
EMENTA: Direito Processual Civil. Apelação Cível. Indeferimento da Petição Inicial. Prazo Para Emenda. Pedido de Dilação do Prazo. Extinção Sem Resolução do Mérito. Recurso Provido.
I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento nos arts. 321, parágrafo único, c/c 330, IV, e 485, I, do CPC, em razão do não cumprimento, no prazo assinalado, da determinação de emenda da petição inicial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a extinção do processo foi adequada diante do pedido tempestivo de dilação de prazo formulado pela parte autora e da posterior apresentação da petição inicial em conformidade com a determinação judicial.

III. Razões de decidir
3. O prazo previsto no art. 321 do CPC possui natureza dilatória, sendo passível de prorrogação mediante justificativa apresentada pela parte.
4. A extinção do feito revelou-se precipitada e contrária aos princípios da razoabilidade, da instrumentalidade das formas e da primazia da decisão de mérito.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito.
Tese de julgamento: “1. O prazo previsto no art. 321 do CPC é de natureza dilatória e pode ser prorrogado mediante justificativa. 2. A extinção do processo sem resolução do mérito mostra-se indevida quando há pedido tempestivo de dilação.”
____________________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 321, p.u., 330, IV, e 485, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApC 0709463-86.2020.8.07.0003, Rel. Des. Luiz Gustavo B. de Oliveira, 6a Turma Cível, DJE 6.9.2022.